Tribunal: TJDFT
Processo: 0742661-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a utilizar a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 como referência para o pagamento da Gratificação de Preceptoria devido a parte autora, bem como ao pagamento de R$ 517,76, referente à diferença da gratificação dos meses de setembro a novembro de 2014 e o mês de agosto de 2015. Em suas razões defende, a parte recorrente, a suspensão do feito em decorrência da decisão proferida no RE 905.357 (Tema 864). No mesmo sentido, aduz a existência de IRDR que garantirá decisão isonômica a todos os servidores acerca da matéria da “não implementação do reajuste salarial de servidor público do Distrito Federal por ausência de dotação orçamentária”. No mérito, sustenta a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto em lei, eis que ocorreu em decorrência de ausência de recursos orçamentários. Ainda, questiona o índice de correção monetária aplicado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13043966).
III. De início, não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864, tampouco com fulcro no IRDR mencionado na peça recursal. Isto porque, no caso em apresso, não se discute a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a legitimidade de sua atuação ao não realizar a implementação do reajuste requerido nos autos. Segue excerto do que consta no recurso: “a parte autora pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure o direito à implementação do reajuste remuneratório previsto em lei distrital especifica, bem como o pagamento das diferenças estipendiais daí decorrentes”.
V. Contudo, da leitura dos autos percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014, com base na Lei Distrital no 5.249/2013.
VI. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 13043947.
VII. Resta evidenciada, pois, a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, de modo que não deve ser conhecido, neste ponto.
VIII. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
IX. Recurso conhecido em parte e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.